Tribunal: TJBA
Processo: 8003735-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003735-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LIDIA LISBOA FERNANDES

APELADO: ANDREZA LEIBOVITCH COSTA e outros

Advogado(s)
:
LIDIA LISBOA FERNANDES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMENTA: D
IREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCO-MAXILO- FACIAL. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS.
RECURSO DA PARTE RECORRENTE UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A,
DESPROVIDO
. RECURSO DA PARTE RECORRIDA
PROVIDO
PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA , CONDENAR A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

I. Caso em exame : Apelações cíveis simultâneas interpostas por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e ANDREZA LEIBOVITCH MACHADO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais. A operadora de plano de saúde negou cobertura de procedimento cirúrgico buco-maxilo-facial indicado para tratamento de disfunções mandibulares severas, sob alegação de divergência médica e ausência de previsão no rol da ANS. A autora requereu a cobertura do procedimento e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), tendo a sentença deferido apenas a obrigação de fazer.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico buco-maxilo-facial foi legítima com base na taxatividade do rol da ANS e na alegada divergência médica; e (ii) saber se a recusa indevida de cobertura médica configura dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o quantum adequado.

III. Razões de decidir : O rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, admitindo exceções quando não há substituto terapêutico eficaz, o tratamento possui respaldo científico e há indicação médica expressa.

No caso concreto, estão preenchidos os requisitos para afastar a taxatividade do rol, uma vez que o procedimento indicado possui respaldo na medicina baseada em evidências, não há alternativa terapêutica eficaz disponível no rol da ANS e existe indicação médica expressa sobre sua necessidade.

A negativa indevida de cobertura médica ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gerando sofrimento psíquico ao consumidor e violação ao direito fundamental à saúde, configurando dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) para reparação dos danos morais mostra-se adequado e proporcional, observando os critérios de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento à apelação da UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. Dado provimento à apelação de ANDREZA LEIBOVITCH MACHADO. Tese de julgamento: "1. O rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo cobertura de procedimentos não previstos quando ausente substituto terapêutico eficaz no rol, houver respaldo científico do tratamento e indicação médica expressa. 2. A negativa indevida de cobertura médica por operadora de plano de saúde configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do sofrimento psíquico."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.005.493/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 01.07.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.558.688/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°8003735-47.2024.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador – BA, apelantes e apelados UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e ANDREZA LEIBOVITCH MACHADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação da UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e DAR PROVIMENTO ao apelo de ANDREZA LEIBOVITCH MACHADO , nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .